Tribunal: TJDFT
Processo: 0001375-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉS PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As rés/apelantes, patrocinadas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, interpõem apelo contra sentença proferida nos autos de ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés, rejeitou o envio do feito à Contadoria Judicial, e, por fim, rejeitou os embargos à monitória, e declarou constituído o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, § 2o, do CPC.

2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência das apelantes, mas, sim, por sua condição de revéis citadas por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça à parte. Contudo, é dispensado o preparo de apelação interposta por réus citados por edital e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC).

3. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor, mesmo quando patrocinados pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, conforme exegese do art. 149 do CPC. Ademais, não se vislumbra complexidade técnica para o cálculo do débito oriundo do contrato de abertura de crédito celebrado entre os litigantes para excepcionar a aludida regra processual.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.